Tribunal: TJDFT
Processo: 0713208-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713208-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DENIS DA SILVA NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator